Tribunal: TJDFT
Processo: 0706419-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0706419-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: C. M. Q. REPRESENTANTE LEGAL: CIRO THOME QUEIROZ TORRES DESPACHO Intime-se o agravado, C. M. Q., para apresentar contrarrazões ao agravo interno (ID 69510572), no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator